Tribunal: TJBA
Processo: 8068991-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068991-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA GONCALVES DA COSTA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

AGRAVADO: LEORDINO NOVAES NETO

Advogado(s)
:
ALOISIO RIBEIRO FREIRE NETO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DA FORMA DE PAGAMENTO PELO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Maria Gonçalves da Costa Novaes contra decisão interlocutória proferida nos autos do Processo de Inventário n.º 0000352-84.2007.8.05.0102, que autorizou a expedição de alvará em favor do inventariante, Leordino Novaes Neto, para levantamento de valores depositados e determinou que os pagamentos restantes do acordo homologado judicialmente fossem realizados diretamente ao espólio, por intermédio do inventariante.

2.

O acordo homologado previa o pagamento de R$ 72.000,00 aos oito herdeiros do primeiro casamento, em 10 parcelas, mediante depósito judicial. A agravante sustenta que a decisão agravada modificou a vontade das partes, comprometendo a segurança do adimplemento do acordo.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se o magistrado poderia alterar, de ofício, a forma de pagamento prevista em acordo homologado judicialmente, substituindo o depósito judicial pelo repasse direto ao inventariante.

III. Razões de decidir

4.

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e somente pode ser alterado mediante provocação das partes, nos termos do art. 505 do CPC, não sendo possível a modificação de ofício pelo Juízo.

5.

O princípio do autorregramento da vontade assegura a vinculação das partes aos termos do acordo celebrado sobre direitos disponíveis, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n.º 2577362/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24/02/2025).

6.

A determinação de pagamento direto ao inventariante, sem consenso das partes e sem demonstração de ilegalidade ou vício no acordo, viola a estabilidade e a autonomia da vontade das partes, além de criar risco de concentração indevida de valores pertencentes a outros herdeiros.

7.

A manutenção dos depósitos judiciais preserva a transparência e a segurança no cumprimento do acordo, garantindo o adimplemento proporcional e rastreável das parcelas acordadas.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, mantendo a forma de pagamento mediante depósito judicial, conforme os termos do acordo homologado.

Tese de julgamento:

“1. O magistrado não pode alterar, de ofício, cláusulas de acordo homologado judicialmente sem provocação das partes e sem demonstração de vício ou ilegalidade. 2. A forma de pagamento prevista em acordo homologado deve ser respeitada, sob pena de violação ao princípio do autorregramento da vontade e à segurança jurídica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 505, 1.015, I, e 1.021; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n.º 2577362/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 24.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8068991-37.2024.8.05.0000,
da Comarca de Iguaí/BA, em que figuram como Agravante MARIA GONCALVES DA COSTA NOVAES e como Agravado LEORDINO NOVAES NETO.

Acordam
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso,
para reformar a decisão agravada, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

Relatora